Tribunal: CARF
Processo: 10825.901894/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.901894/2012-59
ACÓRDÃO
3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/07/2009
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). INDEFERIMENTO.
O direito ao ressarcimento de créditos de IPI está condicionado à
manutenção do saldo credor na escrita fiscal até a data da transmissão do
pedido. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência,
resta legítimo o indeferimento do pedido.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL
DO
SALDO
CREDOR
EM
PERÍODOS
SUBSEQUENTES. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar, mediante provas
documentais hábeis e idôneas, a regularidade e legitimidade dos créditos
que pretende ver ressarcidos, nos termos do art. 28 do Decreto no
7.574/2011.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMPO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A impossibilidade de retificação de PER/DCOMP após a prolação de decisão
administrativa encontra respaldo no art. 88 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 52.514.627/0001-64, com sede
na Rodovia Marechal Rondon, s/no, km. 274, São Manuel/SP, CEP 18650-000, em face do Acórdão
no 09-70.351, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG.
O presente processo administrativo tem origem no PER/DCOMP no
35463.74791.120811.1.1.01-1151, transmitido em 12/08/2011, por meio do qual a Recorrente
pleiteou o ressarcimento de créditos de IPI no valor de R$ 182.832,36 (cento e oitenta e dois mil,
oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), referentes ao 3o trimestre calendário de
2009.
A autoridade fiscal, após análise das informações prestadas e dos demonstrativos
gerados pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), proferiu Despacho Decisório indeferindo
integralmente o pedido de ressarcimento, ao fundamento de que o saldo credor passível de
ressarcimento fora integralmente utilizado em períodos subsequentes ao trimestre de referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP, restando reconhecido o valor de R$ 0,00 (zero) a
título de crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que teria cometido equívoco no preenchimento do PER/DCOMP,
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
3
declarando o valor de R$ 182.832,36 quando o correto seria R$ 179.020,05, requerendo a
retificação do pedido e o deferimento do ressarcimento no valor corrigido.
A 4a Turma da DRJ de Juiz de Fora, por meio do Acórdão no 09-70.351, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo incólume o Despacho Decisório.
Fundamentou a decisão na impossibilidade de retificação do PER/DCOMP após a prolação de
decisão administrativa, bem como na constatação de que o saldo credor ressarcível de R$
380.485,68, apurado ao final do 3o trimestre de 2009, foi integralmente apropriado para
abatimento de débitos escriturais em dezembro de 2009, quando a contribuinte lançou o valor de
R$ 899.993,90 a título de "OUTROS DÉBITOS - PERDAS POR DECURSO".
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que: (i) os julgadores de primeira
instância teriam sido influenciados pela singeleza dos esclarecimentos prestados na Manifestação
de Inconformidade; (ii) o crédito de R$ 899.993,90 seria originário de operações realizadas até o
ano de 2004; (iii) em 2009, reconhecendo a prescrição desse crédito, teria optado por dar-lhe
baixa mediante lançamento no item "OUTROS DÉBITOS - PERDAS POR DECURSO"; (iv) o crédito
remanescente de R$ 527.078,82 seria regular e originário de operações do exercício de 2009; (v)
as compensações declaradas estariam lastreadas exclusivamente nesse crédito de R$ 527.078,82;
e (vi) pugna pelo reconhecimento da validade do crédito e pela extinção do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
I - DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal
de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, contados da ciência do Acórdão
recorrido. A Recorrente possui legitimidade e capacidade para recorrer, estando regularmente
representada nos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
II - DO MÉRITO
II.1 - DA ALEGAÇÃO DE INFLUÊNCIA PELA SINGELEZA DOS ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS
Alega a Recorrente que os julgadores de primeira instância teriam sido
"influenciados pela singeleza dos esclarecimentos prestados" na Manifestação de Inconformidade,
o que teria conduzido a uma decisão equivocada. Com a devida vênia, tal alegação não merece
prosperar, porquanto destituída de qualquer fundamento fático ou jurídico.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
4
Primeiramente, cumpre destacar que o processo administrativo fiscal é regido pelos
princípios da oficialidade, da verdade material e da legalidade objetiva, cabendo à autoridade
julgadora a análise completa dos fatos e documentos constantes dos autos, independentemente
das alegações das partes. Nesse sentido, eventual deficiência argumentativa do contribuinte não
constitui óbice ao exame aprofundado da matéria pela autoridade administrativa.
Por outro lado, a análise do Acórdão recorrido demonstra que os julgadores de
primeira instância conduziram exame minucioso e fundamentado de todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. O voto condutor percorre detalhadamente o fluxo de
processamento eletrônico do crédito, analisa os demonstrativos gerados pelo Sistema de Controle
de Créditos (SCC), examina a escrituração fiscal da contribuinte e identifica com precisão a causa
do indeferimento do pedido de ressarcimento.
Ademais, o próprio relator da decisão recorrida consignou expressamente que, "em
homenagem aos princípios da legalidade e da verdade material", decidiu analisar, "mesmo que de
forma sumária, os elementos que pudessem influenciar no indeferimento do pleito solicitado". Tal
conduta evidencia o compromisso da autoridade julgadora com a busca da verdade material,
afastando qualquer alegação de análise superficial ou influenciada por eventuais deficiências da
defesa apresentada.
Note-se que a decisão administrativa foi proferida com base em elementos
objetivos constantes dos autos, notadamente os demonstrativos fiscais gerados pelo Sistema de
Controle de Créditos (SCC), o Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e as informações
prestadas pela própria contribuinte nos diversos PER/DCOMPs transmitidos. Não se trata,
portanto, de decisão fundada em convicção subjetiva do julgador, mas sim em fatos
documentalmente comprovados.
A tentativa da Recorrente de atribuir a improcedência de sua Manifestação de
Inconformidade à suposta "singeleza" de seus próprios esclarecimentos revela, na verdade, o
reconhecimento implícito de que a defesa apresentada foi insuficiente para demonstrar a
regularidade dos créditos pleiteados. Contudo, tal circunstância não pode ser invocada em seu
favor, porquanto compete exclusivamente ao contribuinte o ônus de comprovar os fatos que
alega, nos termos do art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, importa salientar que a alegação de "influência" sobre os julgadores
constitui assertiva genérica e desprovida de qualquer elemento concreto que a sustente. A
Recorrente não aponta, especificamente, qual aspecto da decisão teria sido afetado pela suposta
singeleza de sua defesa, nem indica qualquer vício de fundamentação ou erro de fato que pudesse
comprometer a higidez do julgamento.
Dessa forma, rejeito a alegação de que a decisão recorrida teria sido influenciada
pela deficiência argumentativa da Manifestação de Inconformidade, porquanto o Acórdão
impugnado encontra-se adequadamente fundamentado em elementos fáticos e jurídicos
constantes dos autos.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
5
II.2 - DA BAIXA DO CRÉDITO DE R$ 899.993,90 A TÍTULO DE "OUTROS DÉBITOS -
PERDAS POR DECURSO"
A Recorrente sustenta que o crédito de R$ 899.993,90, lançado em dezembro de
2009 sob a rubrica "OUTROS DÉBITOS - PERDAS POR DECURSO", seria originário de operações
realizadas até o ano de 2004 e que, reconhecendo sua prescrição, teria optado por excluí-lo de sua
escrituração fiscal. Argumenta que tal baixa não guardaria qualquer relação com os créditos
objeto do presente pedido de ressarcimento.
Todavia, a argumentação da Recorrente não resiste a uma análise mais detida. O
Sistema de Controle de Créditos (SCC) da Receita Federal do Brasil opera mediante análise
encadeada e integrada de todos os PER/DCOMPs transmitidos pelo contribuinte, verificando não
apenas os elementos do trimestre de referência, mas também os elementos de ligação entre os
trimestres, notadamente os saldos de abertura e fechamento.
Conforme se extrai do Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento, constante do Despacho Decisório, o saldo credor ressarcível de R$ 380.485,68,
apurado ao final do 3o trimestre de 2009, manteve-se na escrituração fiscal nos meses de outubro
e novembro de 2009. Contudo, em dezembro de 2009, a contribuinte lançou como "OUTROS
DÉBITOS" o valor de R$ 899.993,90, o que resultou na integral absorção do saldo credor até então
existente.
Ora, independentemente da origem ou da natureza do crédito que foi objeto de
baixa, fato é que o lançamento a título de "OUTROS DÉBITOS - PERDAS POR DECURSO" produziu
efeitos concretos sobre a escrituração fiscal da contribuinte, consumindo integralmente o saldo
credor que existia ao final do 3o trimestre de 2009. Não se pode pretender que a Administração
Tributária desconsidere os efeitos de ato praticado voluntariamente pelo próprio contribuinte em
sua escrituração fiscal.
A escrituração fiscal constitui declaração unilateral do contribuinte perante o Fisco,
produzindo efeitos jurídicos a partir de sua transmissão. Os lançamentos ali consignados refletem
a manifestação de vontade do contribuinte quanto à sua situação tributária, não podendo ser
simplesmente desconsiderados quando, posteriormente, revelam-se desfavoráveis aos seus
interesses.
A alegação de que o crédito baixado seria "prescrito" carece de qualquer
comprovação nos autos. A Recorrente não apresenta demonstração documental da origem desse
crédito, de sua composição, dos períodos de apuração a que se refere, nem dos fundamentos
jurídicos que sustentariam a suposta prescrição. Trata-se de afirmação genérica, destituída de
lastro probatório.
Ademais, ainda que se admitisse, em tese, que parte do crédito escriturado tivesse
origem em períodos anteriores a 2004, tal circunstância não alteraria o resultado do presente
julgamento. O Sistema de Controle de Créditos opera com base nas informações declaradas pelo
próprio contribuinte em seus PER/DCOMPs e em sua escrituração fiscal. Se a contribuinte optou
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
6
por manter em sua escrita, por anos a fio, um crédito que reputava prescrito, e posteriormente
decidiu baixá-lo mediante lançamento em "OUTROS DÉBITOS", deve suportar as consequências de
sua própria conduta.
O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire
contra factum proprium) impedem que o contribuinte se beneficie de situação criada por ato
próprio. Tendo a Recorrente voluntariamente lançado o valor de R$ 899.993,90 como débito em
sua escrituração, consumindo assim o saldo credor existente, não pode agora pretender que tal
lançamento seja desconsiderado para fins de obtenção do ressarcimento pretendido.
Por fim, cumpre destacar que a Recorrente, embora alegue que o crédito baixado
seria originário de operações até 2004, não apresenta qualquer documento comprobatório dessa
afirmação. Não há nos autos notas fiscais, livros de apuração de períodos anteriores,
demonstrativos de créditos ou qualquer outro elemento que permita verificar a veracidade de
suas alegações. O ônus da prova, nos termos do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, compete ao
contribuinte, não tendo a Recorrente se desincumbido satisfatoriamente desse encargo.
II.3 - DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO E SUA EXCLUSÃO DA ESCRITURAÇÃO
A Recorrente argumenta que, a partir de 2009, teria reconhecido a prescrição do
crédito de R$ 899.993,90 e, para evitar "eventuais interpretações imprecisas e desencontradas",
teria optado por dar baixa no referido valor mediante lançamento em "OUTROS DÉBITOS - PERDAS
POR DECURSO". Sustenta que tal procedimento visaria, paradoxalmente, conferir maior clareza e
precisão à sua escrituração fiscal.
Preliminarmente, observa-se que a Recorrente incorre em contradição lógica
insuperável. Se o crédito de R$ 899.993,90 já se encontrava prescrito desde períodos anteriores a
2009, não haveria qualquer razão para mantê-lo escriturado até dezembro daquele exercício. A
manutenção de crédito prescrito na escrituração fiscal, por si só, já constituiria irregularidade
passível de sanção administrativa.
Ademais, a forma escolhida pela Recorrente para proceder à baixa do crédito -
lançamento em "OUTROS DÉBITOS" - revela desconhecimento ou inobservância das normas
contábeis e fiscais aplicáveis. A exclusão de crédito supostamente prescrito deveria ser realizada
mediante estorno de crédito, e não mediante lançamento de débito. A rubrica "OUTROS DÉBITOS -
PERDAS POR DECURSO" sugere, na verdade, o reconhecimento de uma perda patrimonial, o que é
incompatível com a alegação de simples "limpeza" de crédito prescrito.
A alegação de prescrição, por outro lado, carece de fundamentação jurídica
adequada. A Recorrente não indica qual seria o prazo prescricional aplicável aos créditos de IPI,
nem demonstra a partir de qual marco temporal tal prazo teria se iniciado. Limitou-se a afirmar
genericamente que o crédito seria "originário de operações realizadas até o ano de 2004", sem
qualquer especificação ou comprovação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
7
Registre-se que, nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional, o direito de
pleitear a restituição de tributo extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito tributário. Tratando-se de crédito de IPI passível de ressarcimento, o
prazo prescricional conta-se a partir do encerramento do trimestre-calendário em que apurado o
saldo credor. Todavia, a Recorrente não demonstra quando teriam sido gerados os créditos que
pretende ver reconhecidos como prescritos.
A inconsistência da argumentação recursal torna-se ainda mais evidente quando se
analisa o comportamento da Recorrente ao longo do tempo. Se efetivamente acreditava que parte
de seus créditos estava prescrita, deveria ter procedido à regularização de sua escrituração fiscal
em momento oportuno, antes de transmitir os pedidos de ressarcimento. A opção por manter
créditos supostamente prescritos em sua escrituração e, posteriormente, baixá-los de forma a
consumir o saldo credor ressarcível, revela conduta no mínimo negligente.
Outrossim, a alegação de que a baixa do crédito teria sido realizada "para que não
houvesse eventuais interpretações imprecisas e desencontradas" soa contraditória em face dos
fatos. Se o objetivo era conferir clareza à escrituração, o resultado obtido foi precisamente o
oposto: a baixa do crédito em dezembro de 2009 gerou a situação de ausência de saldo credor
ressarcível que fundamentou o indeferimento do pedido.
A conduta da Recorrente, a bem da verdade, sugere tentativa de manipulação da
escrituração fiscal para obtenção de vantagem indevida. Ao manter em sua escrita, durante anos,
créditos que reputava prescritos, a contribuinte artificialmente inflou seu saldo credor.
Posteriormente, ao baixar esses créditos em momento estratégico, pretende agora que a
Administração Tributária reconheça a existência de créditos que jamais constaram isoladamente
de sua escrituração.
Não se pode admitir que o contribuinte, por ato unilateral e não documentado,
decomponha seu saldo credor em parcelas de diferentes origens e idades, atribuindo a cada uma
delas tratamento fiscal distinto. A escrituração fiscal opera com saldos consolidados, não havendo
previsão legal para a segregação de créditos por data de origem após sua escrituração.
Por todas essas razões, rejeito a alegação de que a baixa do crédito de R$
899.993,90 constituiria mero reconhecimento de prescrição, sem efeitos sobre o direito ao
ressarcimento pleiteado.
II.4 - DA ALEGADA REGULARIDADE DO CRÉDITO DE R$ 527.078,82
Sustenta a Recorrente que o crédito de R$ 527.078,82, remanescente após a baixa
de R$ 899.993,90, seria regular e decorrente exclusivamente de operações realizadas no exercício
de 2009, sendo, portanto, plenamente válido para fins de ressarcimento e compensação.
Argumenta que os julgadores de primeira instância não teriam apontado qualquer irregularidade
em relação a esse crédito.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
8
A argumentação recursal parte de premissa equivocada. O indeferimento do pedido
de ressarcimento não decorreu de glosa ou questionamento quanto à regularidade dos créditos
escriturados pela contribuinte. Como bem consignado no Acórdão recorrido, o Demonstrativo de
Créditos e Débitos não registra qualquer ajuste: "não há glosas, nem reclassificação de créditos,
nem débitos apurados pela fiscalização".
O fundamento do indeferimento é outro: a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento foi integralmente utilizado em períodos subsequentes ao trimestre de
referência, até a data da transmissão do PER/DCOMP. Trata-se de requisito objetivo para o
deferimento do ressarcimento: a manutenção do saldo credor na escrituração fiscal até o
momento do pedido.
A Recorrente pretende, em verdade, criar uma distinção artificial entre créditos de
diferentes origens dentro de um mesmo saldo credor consolidado. Argumenta que o crédito de R$
527.078,82 seria "independente" do crédito de R$ 899.993,90 que foi baixado. Contudo, tal
distinção não encontra amparo na legislação tributária nem nas normas que regem a apuração e
escrituração do IPI.
O Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) opera com saldos agregados,
transportando-se de um período para outro o saldo credor ou devedor apurado. Não há previsão
legal para a segregação de créditos por data de origem ou por qualquer outro critério após sua
escrituração no livro fiscal. O saldo credor existente ao final de cada período constitui um todo
indivisível para fins de apuração do imposto.
Assim, quando a Recorrente lançou o valor de R$ 899.993,90 como "OUTROS
DÉBITOS" em dezembro de 2009, esse lançamento incidiu sobre o saldo credor total então
existente (R$ 1.428.538,61), reduzindo-o para R$ 527.078,82. Não é possível afirmar, do ponto de
vista da escrituração fiscal, que os R$ 899.993,90 baixados correspondiam a créditos "antigos" e
que os R$ 527.078,82 remanescentes correspondiam a créditos "novos".
A alegação de que o crédito de R$ 527.078,82 seria integralmente originário de
operações do exercício de 2009 demandaria comprovação documental específica, com a
demonstração da composição desse saldo mediante apresentação de notas fiscais de entrada,
livros de registro de entradas e demais documentos fiscais pertinentes. Todavia, a Recorrente
limita-se a fazer afirmações genéricas, sem apresentar provas de suas alegações.
Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de segregação de créditos por data
de origem - o que se admite apenas para argumentar -, a Recorrente não demonstra que os
créditos gerados em 2009 totalizariam exatamente R$ 527.078,82. Os demonstrativos constantes
dos autos indicam que os créditos ressarcíveis apurados nos meses de julho, agosto e setembro de
2009 totalizaram R$ 182.832,36, valor este que já foi integralmente pleiteado no PER/DCOMP
objeto da presente análise.
A incongruência entre o valor alegado (R$ 527.078,82) e o valor efetivamente
apurado como crédito ressarcível no 3o trimestre de 2009 (R$ 182.832,36) evidencia a fragilidade
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
9
da argumentação recursal. A Recorrente confunde saldo credor total com crédito ressarcível do
trimestre, conceitos que não se equivalem na sistemática de apuração do IPI.
Por fim, o fato de os julgadores de primeira instância não terem apontado
"qualquer irregularidade" nos créditos escriturados não significa que esses créditos sejam
automaticamente passíveis de ressarcimento. O direito ao ressarcimento depende não apenas da
regularidade dos créditos, mas também de sua manutenção na escrita fiscal até a data do pedido.
No caso concreto, essa manutenção não ocorreu, conforme demonstrado nos demonstrativos do
Sistema de Controle de Créditos.
II.5 - DA ALEGAÇÃO DE QUE AS COMPENSAÇÕES ESTARIAM LASTREADAS NO
CRÉDITO DE R$ 527.078,82
A Recorrente argumenta que as compensações declaradas nos diversos
PER/DCOMPs estariam lastreadas "única e exclusivamente" no crédito de R$ 527.078,82, não
guardando qualquer relação com o crédito de R$ 899.993,90 que foi baixado. Sustenta que, por
essa razão, as compensações deveriam ser homologadas.
Tal argumentação incorre no mesmo equívoco já apontado: a pretensão de
segregar artificialmente um saldo credor consolidado em parcelas de diferentes origens. O
Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal não opera com essa distinção, analisando o
saldo credor como um todo unitário.
No caso concreto, o PER/DCOMP no 35463.74791.120811.1.1.01-1151 foi
transmitido em 12/08/2011, solicitando o ressarcimento de créditos referentes ao 3o trimestre de
2009. Para que o ressarcimento seja deferido, é necessário que o saldo credor apurado ao final
daquele trimestre tenha se mantido na escrituração fiscal até a data da transmissão do pedido.
Conforme demonstrado no "Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento", o saldo credor existente ao final do 3o trimestre de 2009 (R$ 380.485,68) foi
integralmente consumido em dezembro de 2009, quando a contribuinte lançou R$ 899.993,90
como "OUTROS DÉBITOS". A partir de janeiro de 2010, o saldo credor da contribuinte passou a ser
composto exclusivamente por créditos gerados em períodos posteriores ao 3o trimestre de 2009.
Desse modo, as compensações declaradas a partir de 2011 efetivamente não
poderiam estar lastreadas nos créditos do 3o trimestre de 2009, pela simples razão de que tais
créditos já haviam sido integralmente consumidos em dezembro de 2009. Se há créditos passíveis
de compensação, estes se originam de períodos posteriores, não sendo objeto do PER/DCOMP em
análise.
A Recorrente parece não compreender a sistemática do ressarcimento de créditos
de IPI. O pedido de ressarcimento deve indicar especificamente o trimestre-calendário a que se
refere, e o crédito ressarcível corresponde ao saldo credor apurado ao final daquele trimestre
específico. Não se pode pleitear ressarcimento de créditos de um trimestre utilizando como lastro
saldo credor gerado em períodos posteriores.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
10
O argumento de que as compensações estariam lastreadas no crédito de R$
527.078,82 apenas reforça a conclusão de que não há crédito do 3o trimestre de 2009 a ser
ressarcido. Se o crédito utilizado nas compensações foi gerado após dezembro de 2009 - como
sustenta a própria Recorrente -, então evidentemente não se trata do crédito objeto do
PER/DCOMP em análise.
A confusão conceitual em que incorre a Recorrente decorre da tentativa de
dissociar elementos que estão intrinsecamente ligados. O saldo credor existente em sua
escrituração fiscal é resultado de uma sequência de créditos e débitos lançados ao longo do
tempo. Quando a Recorrente optou por baixar R$ 899.993,90 em dezembro de 2009, eliminou de
sua escrituração o saldo credor que existia ao final do 3o trimestre de 2009.
A partir de janeiro de 2010, o saldo credor passou a ser composto por novos
créditos, gerados em períodos posteriores. Esses novos créditos podem, eventualmente, ser
objeto de pedido de ressarcimento em PER/DCOMPs específicos, referentes aos trimestres em
que foram gerados. Todavia, não podem ser utilizados para ressuscitar o direito ao ressarcimento
de créditos do 3o trimestre de 2009, que foram consumidos pela baixa de dezembro de 2009.
Assim, rejeito a alegação de que as compensações declaradas estariam lastreadas
em crédito regular do 3o trimestre de 2009, porquanto tal crédito foi integralmente consumido
em dezembro de 2009, não existindo na escrituração fiscal da contribuinte quando da transmissão
do PER/DCOMP.
II.6 - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO E EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Por derradeiro, a Recorrente pugna pelo "reconhecimento da validade do crédito
de R$ 527.078,82" e pela "extinção do crédito tributário referente ao 3o trimestre de 2009". Com
a devida vênia, tais pedidos não podem ser acolhidos, porquanto fundados em premissas
equivocadas e juridicamente insubsistentes.
Primeiramente, não há nos autos qualquer elemento que permita reconhecer a
existência de crédito de IPI no valor de R$ 527.078,82 referente ao 3o trimestre de 2009.
Conforme demonstrado nos demonstrativos do Sistema de Controle de Créditos, o crédito
ressarcível apurado naquele trimestre totalizou R$ 182.832,36, valor este que foi integralmente
consumido em períodos posteriores.
O valor de R$ 527.078,82 corresponde, na verdade, ao saldo credor remanescente
após a baixa de R$ 899.993,90 em dezembro de 2009. Trata-se de saldo credor acumulado,
composto por créditos de diversos períodos de apuração, e não de crédito ressarcível do 3o
trimestre de 2009. A confusão entre esses conceitos permeia toda a argumentação recursal.
O ressarcimento de créditos de IPI, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99 e do
art. 164 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI), está condicionado à existência de saldo credor
acumulado ao final do trimestre-calendário, decorrente de operações de aquisição de matérias-
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
11
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. O direito ao ressarcimento nasce com
a apuração do saldo credor ao final do trimestre e se mantém enquanto esse saldo permanecer na
escrituração fiscal.
No caso concreto, o saldo credor ressarcível apurado ao final do 3o trimestre de
2009 foi integralmente consumido em dezembro de 2009, quando a contribuinte lançou R$
899.993,90 como "OUTROS DÉBITOS - PERDAS POR DECURSO". A partir desse momento, o direito
ao ressarcimento daquele crédito específico deixou de existir, porquanto não havia mais saldo
credor a ser ressarcido.
A pretensão de "extinção do crédito tributário" também não merece acolhimento.
O presente processo administrativo não versa sobre crédito tributário constituído contra a
Recorrente, mas sim sobre pedido de ressarcimento de créditos de IPI. São situações jurídicas
distintas, que não se confundem.
Os débitos tributários eventualmente constituídos em decorrência da não
homologação das compensações declaradas pela Recorrente são objeto de processos específicos,
identificados
no
Despacho
Decisório
(processos
nos
10825-901.940/2012-10,
10825-
901.941/2012-64, 10825-901.942/2012-17 e 10825-901.943/2012-53). A discussão quanto a esses
débitos deve ser travada nos respectivos processos administrativos, não sendo o presente feito a
via adequada para tanto.
A Recorrente não demonstrou, em momento algum, a existência de erro no
processamento eletrônico realizado pelo Sistema de Controle de Créditos. Limitou-se a afirmar
que parte dos créditos escriturados teria origem em períodos anteriores a 2004 e que, por isso,
não deveriam ser considerados na apuração do saldo credor ressarcível. Contudo, tal alegação não
encontra respaldo na legislação tributária nem nas normas que regem a apuração do IPI.
O ônus de demonstrar a regularidade e legitimidade dos créditos pleiteados
compete ao contribuinte, nos termos do art. 28 do Decreto no 7.574/2011. Não se desincumbindo
desse ônus, deve suportar as consequências de sua omissão. Como bem consignado no Acórdão
recorrido, "o que não restou comprovado não macula a trilha seguida pelo processamento
eletrônico".
Por fim, registro que a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP após a
prolação de decisão administrativa, reconhecida no Acórdão recorrido, permanece aplicável ao
presente caso. Nos termos do art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o pedido de
retificação de PER/DCOMP somente pode ser efetivado anteriormente à decisão administrativa
correspondente. Tendo sido proferido Despacho Decisório, não há mais possibilidade de alteração
dos termos do pedido.
III - DA CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, considerando que: (i) o saldo credor ressarcível apurado ao
final do 3o trimestre de 2009 foi integralmente consumido em dezembro de 2009, mediante
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901894/2012-59
12
lançamento de "OUTROS DÉBITOS - PERDAS POR DECURSO" pela própria contribuinte; (ii) a
alegação de prescrição de parte dos créditos não restou comprovada nos autos; (iii) não há
previsão legal para segregação de saldo credor por data de origem dos créditos; (iv) o ônus de
comprovar a regularidade dos créditos compete ao contribuinte, que dele não se desincumbiu; e
(v) não há possibilidade de retificação do PER/DCOMP após a prolação de decisão administrativa;
voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo incólume o Acórdão no 09-
70.351, proferido pela 4a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 238
DF CARF MF
Original